Tribunal: TJPA
Processo: 0001363-56.2017.8.14.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001363-56.2017.8.14.0003

APELANTE: EVALDO SABURO TAKETOMI QUEIROZ

APELADO: SABURO TAKETOMI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - NOTÓRIA PRETENSÃO DO EMBARGANTE EM REDISCUTIR AS MATÉRIAS ANALISADAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - ART. 1.022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

As razões deduzidas dos presentes embargos não há qualquer indicação de um dos vícios aplicáveis à espécie.

2.

Em que pese a arguição de que o acórdão embargado desconsiderou o pedido de manutenção na posse do embargante, tal argumento não se sustenta, considerando que no item “
da pretensão possessória”
a questão encontra-se bem assentada.

3.

Rediscussão do mérito das questões decididas. impossibilidade.

4.

Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração em Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001363-56.2017.814.0003

EMBARGANTE: EVALDO SABURO TAKETOMI QUEIROZ

EMBARGADO: SABURO TAKETOMI E ELZA YAMMANE TAKETOMI

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA
:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

EVALDO SABURO TAKETOMI QUEIROZ
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS PREQUESTIONÁRIOS
(ID nº 13957147).

Em suas razões pontua que no ordenamento jurídico vigora o princípio da liberdade de forma e que na hipótese, o domínio sobre o imóvel rural foi exercido a mais de uma década com a implementação de todos os atos administrativos necessários à sua regularização, tais como SIGEF, CAR, NIRF e IR com a aquiescência dos apelados, ora embargados.

Prosseguindo, acrescenta que as circunstâncias comportamentais evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio jurídico, exprimindo a aceitação com as condições previamente acordadas nos termos dos documentos carreados aos autos que demonstram a gestão, posse e domínio sobre o bem.

Aduz que a ausência da assinatura em uma das vias do instrumento jurídico de compra e venda, como no caso em tela, não pode constituir óbice ao reconhecimento da verdadeira natureza da relação contratual se a parte demandada, anuiu durante anos com todos os atos de domínio praticado pelo embargante.

Enfatiza que a relatoria do caso, desconsiderou o pedido de manutenção na posse do imóvel em favor do embargante.

Requer ao final, o conhecimento dos embargos e no mérito o acolhimento para:

(i)

que seja reconhecida a decadência e, consequentemente, extinto o feito com resolução de mérito nos moldes do art. 487, II do Código de Processo Civil;

(ii)

sejam julgados totalmente improcedentes as pretensões acostadas na vestibular, haja vista que, conforme demonstrado acima, em nenhum momento, ouve a comprovação de qualquer vício que maculasse os efeitos jurídicos decorrentes do contrato e por decorrência seja os Embargados condenados em custas processuais e honorários de sucumbência, nos moldes da legislação processual vigente;

(iii)

prequestionar todas as matérias de defesa acima arguidas, para eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Em contrarrazões (ID nº 14068226), a parte embargada traça argumentações pelo não conhecimento do recurso na espécie, ressaltando que o embargante se utilizou de uma procuração para de má fé apropriar-se do imóvel rural, objeto da ação, aproveitando-se da idade avançada do apelado.

Afirma que os embargos não podem ser admitidos, uma vez que no julgamento da apelação o caso foi esmiuçado com detalhes e rico em fundamentação, não havendo omissões ou falta de análise em todos os pontos questionados pelo apelante.

Pugna pelo recebimento das contrarrazões e que seja negado seguimento aos embargos declaratórios, ante sua notória inadmissibilidade.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do qüinqüídio a que se refere o art. 536 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o
decisum
atacado conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento, reconhecendo a i
nvalidade da procuração e nulidade dos atos subjacentes praticados, na compra e venda do imóvel rural objeto da lide.

Neste sentido, e, conforme fora expendido no julgamento do recurso de Apelação, a controvérsia cinge-se à
aferição da ocorrência ou não da revelia e a definição dos seus efeitos; a validade da procuração pública em causa própria, e por conseguinte do negócio jurídico.

Ocorre que, nas razões deduzidas dos presentes embargos não há qualquer indicação de um dos vícios aplicáveis à espécie.

Nesse sentido, de bom alvitre é sopesar que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais, não podendo o recurso ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Pela análise das razões dos aclaratórios, o que se denota, de forma clara e evidente, é o intuito protelatório da embargante, visando, tão somente, rediscutir matéria meritória.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

(...) Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.” (EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Na mesma direção:

“A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.” (EDcl no REsp 511.093/BA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2004, DJ 19/04/2004, p. 230).

“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

É extremamente relevante ressaltar que o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado.

Nesse sentido, vem decidindo, também, a própria jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.

I - Tendo o Acórdão recorrido decidido as questões debatidas no recurso especial, ainda que não tenham sido apontados expressamente os dispositivos nos quais se fundamentou o aresto, reconhece-se o prequestionamento implícito da matéria, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte.

(...)

Agravo improvido. (AgRg no REsp 1039457/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 23/09/2008)

AGRESP nº 10303/SP AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE.

(...)

2. Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. " (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

ERESP nº 134208/SP EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE
. 1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados.
2. Precedentes desta Corte Especial. 3. Embargos acolhidos. "(Ministro Edson Vidigal, DJU de 16.09.2003). (grifo não consta do original)

E mais: AgRg no REsp 937.382/GO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.12.2007, DJ 17.12.2007 p. 169; AgRg no Ag 829.222/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27.11.2007, DJ 10.12.2007 p. 377; REsp 719.586/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12.06.2007, DJ 29.06.2007 p. 532; REsp 769.249/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13.02.2007, DJ 12.03.2007 p. 203).

Somado a isso, insta ressaltar que não é imprescindível que a decisão faça referência expressa a tal ou qual norma legal que utilize para a solução da causa.

Voltando-nos a leitura dos autos, faz-se
mister
consignar, em que pese a arguição de que o acórdão embargado desconsiderou o pedido de manutenção na posse do embargante, tal argumento não se sustenta, considerando que no item “
da pretensão possessória”
a questão encontra-se bem assentada.

Nessa senda, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão.

A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, o acórdão embargado
Conheceu, porém, Negou Provimento ao Recurso de Agravo de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Assim, não sendo o caso de existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afigura-se notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 29/06/2023